Tribunal: TJMT
Processo: 33660-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604550-2 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80336609620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80336609620198110001
Requerente: MAGDA MARQUES MIRANDA
Requerido: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA
Beneficiário: MAGDA MARQUES MIRANDA
Conta Judicial 3600130990529
Valor: R$ 10.933,26 (dez mil e novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)
Autorizado: MAGDA MARQUES MIRANDA
CPF/CNPJ: 893.949.841-00
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta MAGDA MARQUES MIRANDA
CPF/CNPJ Titular Conta 893.949.841-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 00164801 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 00:28